Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-71.2019.8.11.0031
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000024-71.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Controle Externo da atividade policial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS
MILITARES E ESTRUTURA LOCAL
. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DE OFENSA ÀS NORMAS DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO RECONHECIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
QUANTUM
FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
De acordo com os artigos 5o, 6o e 144 da Constituição Federal, a segurança pública é uma responsabilidade do Estado e um direito de todos, demandando a
implementação
de políticas públicas eficazes para assegurar a integridade das pessoas e dos bens.

2.
As questões de administração não devem
prevalecer

em face

d
os princípios da dignidade humana e da segurança da sociedade.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação
ao princípio da
separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

5. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1000024-71.2019.8.11.0031
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao requerido que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias:
(i)

aumente
o efetivo da Polícia Militar no Município de Nortelândia/MT em no mínimo 10 (dez) Policiais Militares operacionais;

(
ii
)

disponibilize mais uma viatura para o
p
elotão local da PM;

(
iii
)
forneça ao
p
elotão local da PM 02 (duas) armas longas tipo carabina calibre 5.56mm, 02 (duas) espingardas calibre 12, 06 (seis) pistolas
calibre .
40, 01 (um) telefone celular móvel e 02 (dois) rádios HT portáteis;

(
iv
)

promova
a instalação de internet, telefone fixo e o número emergencial 190, no Pelotão local da PM;

(v)

instale
no Pelotão local da PM 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, 01 (um) fogão de quatro bocas, 01 (uma) televisão, 04 (quatro) cadeiras longarinas de 03 (três) lugares, 02 (dois) armários e 02 (duas) mesas
.

E ainda, no prazo de 30 (trinta) dias,
providencie
a destinação de recursos financeiros e materiais necessários ao regular funcionamento da unidade da Polícia Militar de Nortelândia/MT.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo
d. Juízo

a quo
,
sob o fundamento da
violação dos princípios da legalidade orçamentária e financeira e da separação dos poderes. Alternativamente,
requer a exclusão
da identificação e da
nomeação dos cargos, veículos e equipamentos bélicos, que serão designados para a Comarca.

Contrarrazões apresentadas no Id.
197899656
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
205695690
, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
conta sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1000024-71.2019.8.11.0031
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao requerido que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias:

(i)

aumente
o efetivo da Polícia Militar no Município de Nortelândia/MT em no mínimo 10 (dez) Policiais Militares operacionais;

(
ii
)

disponibilize mais uma viatura para o
p
elotão local da PM;

(
iii
)
forneça ao
p
elotão local da PM 02 (duas) armas longas tipo carabina calibre 5.56mm, 02 (duas) espingardas calibre 12, 06 (seis) pistolas
calibre .
40, 01 (um) telefone celular móvel e 02 (dois) rádios HT portáteis;

(
iv
)

promova
a instalação de internet, telefone fixo e o número emergencial 190, no Pelotão local da PM;

(v)

instale
no Pelotão local da PM 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado, 01 (um) fogão de quatro bocas, 01 (uma) televisão, 04 (quatro) cadeiras longarinas de 03 (três) lugares, 02 (dois) armários e 02 (duas) mesas
.

E ainda, no prazo de 30 (trinta) dias,
providencie
a destinação de recursos financeiros e materiais necessários ao regular funcionamento da unidade da Polícia Militar de Nortelândia/MT.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo
d.

Juízo
a quo
,
sob o fundamento da
violação dos princípios da legalidade orçamentária e financeira e da separação dos poderes. Alternativamente,
requer a exclusão
da identificação e da
nomeação dos cargos, veículos e equipamentos bélicos, que serão designados para a Comarca.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a Constituição da República em seu artigo
144
e seguintes, dispõe que:

“Art. 144.

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos
:

I -
polícia
federal;

II -
polícia
rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV -
polícias
civis;

V -
polícias
militares
e corpos de bombeiros militares.

VI -
polícias
penais federal,
estaduais e distrital
.

[...].

§5o Às polícias militares cabem
a
polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

[
...]”
.

[sem destaque no original].

Também prevê no art. 6o:

“
Art. 6o-
São
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança
, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

[sem destaque no original].

Em análise das razões que amparam a propositura da ação civil pública pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, denota-se a informação de que
foi instaurado o
i
nquérito
c
ivil
p
úblico n.
000240-067/2014/SIMP para apurar
“o aumento significativo de furtos residenciais, com arrombamentos, bem como denúncias da falta de efetivo da Polícia Militar neste Município de Nortelândia/MT”
.

[Id. 197897319 – Pág. 01].

Segundo informações coletadas ao longo da tramitação do referido inquérito civil, restou
constatado que havia apenas 10 (dez) policiais militares na unidade local da Polícia Militar. E ainda, foi verificada a ausência de mobílias e utensílios na unidade, bem como o número insuficiente de viaturas e armamentos disponíveis aos militares.

Considerando o número reduzido de policiais militares,
o
Parquet

sustentou
que
em dias normais de serviço há apenas 01 (um) ou
2
(dois) policiais militares no plantão, sendo necessário, com isso, a junção de efetivo com a
c
idade de Arenápolis
(
MT
)
, resultando, portanto, numa única viatura para atendimento das
02 (
duas
)
Cidades.

Nesses termos, asseverou que
a carência de servidores acarreta
na
total ineficiência da prestação dos serviços de segurança pública à população.

Diante de tais premissas, no caso, analisando as provas carreadas aos autos, o
d.
Juízo
a quo
concluiu pela procedência do pedido inicial formulado pelo MPE-MT, cujos trechos das razões de decidir destaco
(Id. 197899651):

“[...]”

Diante das argumentações trazidas pelo
Parquet
, pode-se concluir que diante do manifesto desrespeito às Constituições Federal e Estadual por parte do demandado,
decorrente da patente omissão em garantir o direito constitucional da segurança pública à população do Município de Nortelândia/MT, é plenamente justificável o comportamento afirmativo do Poder Judiciário para impedir a contínua transgressão aos textos constitucionais
.

[...]

Nessa toada,
diante da comprovação da necessidade de aumento de efetivo dos policiais militares no Município de Nortelândia/MT, da existência de cargos vagos, da disponibilidade orçamentário-financeira e do descumprimento do Decreto Estadual n.o 2.454/2010, outro caminho não há senão condenar o Estado à nomeação dos referidos profissionais da segurança, visando garantir o direito constitucional à segurança pública
.

[...]

Por fim, convém destacar que é de conhecimento notório a realização de concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de Soldado da Polícia Militar, Oficiais de Saúde e Oficiais Combatentes da Polícia Militar, através dos
editais no
003/2022-SEPLAG/SESP/MT, 004/2022-SEPLAG/SESP/MT e 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicados dia 06/01/2022, cujo resultado final já foi publicado dia 25/05/2023,
logo, há possibilidade de aumento do efetivo para suprir a
necessidade local desta Comarca sem causar prejuízo a outras unidades policiais do Estado, ou seja, torna-se desnecessário o deslocamento do efetivo de outra unidade para o Município de Nortelândia/MT
.

Por fim, no que tange ao fornecimento de viatura, armamento e munição, bem como, móveis e equipamentos ao Pelotão local, esta medida é necessária, vez que, havendo um número reduzido de policiais militares,
o mínimo necessário que o Estado deve fornecer são meios e equipamentos para execução do policiamento adequado, tudo com o intuito de garantir a segurança da população local
.

[
...]”
.

[sem destaque no original].

Com efeito, uma vez comprovadas as irregularidades sustentadas na inicial e a omissão do
Estado de Mato Grosso
apelante, negligenciando medidas consistentes em estruturar e dotar
a Polícia Militar
de meios para o seu pleno funcionamento e conferir-lhe autonomia,
mormente ante a precariedade de recursos humanos e d
o
aparelhamento da unidade policial,
impositiva a manutenção da sentença que condenou a parte requerida nas obrigações de fazer.

Merece destaque, de forma negativa, que o número reduzido de policiais militares lotados no Município
Nortelândia
(MT) resulta na necessidade de j
unção de efetivo com a
c
idade de Arenápolis
(
MT
)
, resultando,
inclusive
, numa única viatura para atendimento das
02 (
duas
)

cidades, sendo certo ainda que
o número de agentes disponíveis
certamente

sofre
diminuição
quando há concessão de férias, licenças ou outros afastamentos, tornando ainda mais
precária
a situação
,

de modo a

inviabiliza
r
o
desenvolvimento das atividades da corporação.

Nesses termos, uma vez constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente
e administrativas
atribuídas ao Poder Executivo.

Registre-se, por oportuno, que o c. Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada
a
necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).
[sem destaque no original].

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade da Administração Pública, pois a adoção de medidas assecuratórias da execução das políticas de segurança pública, oriundas de imposições legais e constitucionais, exige pronta atuação do Poder Judiciário e que correspondem, por isso mesmo, a atos administrativos vinculados.

Sobre o tema
, o Supremo Tribunal Federal, c
onsoante tese firmada no julgamento do Tema
n.
698,
estabeleceu que:

“A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”
.

De igual modo, é certo que a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a
implementação
da política pública em questão, por ceder espaço frente à necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à
segurança
.

Nesse ponto, merece novamente destaque a fundamentação exposta pelo
d.
Juízo
a quo
de que:

“(...)
é de conhecimento notório a realização de concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos de Soldado da Polícia Militar, Oficiais de Saúde e Oficiais Combatentes da Polícia Militar, através dos
editais no
003/2022-SEPLAG/SESP/MT, 004/2022-SEPLAG/SESP/MT e 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicados dia 06/01/2022, cujo resultado final já foi publicado dia 25/05/2023,
logo, há possibilidade de aumento do efetivo para suprir a necessidade local desta Comarca sem causar prejuízo a outras unidades policiais do Estado, ou seja, torna-se desnecessário o deslocamento do efetivo de outra unidade para o Município de Nortelândia/MT
”
.

Logo, considerando que a demanda versa acerca de direito fundamental (direito à
segurança
), não pode o Poder Público demandado se limitar a alegar afronta ao princípio da separação dos poderes ou a escassez de recursos para atender tal demanda.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSUFICIÊNCIA DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DE ESCRIVÃES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEGURANÇA
PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRECEITO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DE OFENSA ÀS NORMAS DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A segurança pública, nos termos dos artigos 5o, 6o e 144 da Constituição Federal,
é
um dever do Estado e um direito de todos, exigindo a adoção de políticas públicas eficazes para garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio.

2. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos.

3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à segurança, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

Recurso desprovido”
.

(N.U 1000023-86.2019.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
6
.
2024,
Publicado
no DJE 24
.
6
.
2024)
.

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DE SEGURANÇA MUNICIPAL - SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – OMISSÃO E INÉRCIA EVIDENCIADAS - CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
– PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição da
Republica
reconhece e impõe expressamente (art. 144) o dever do Estado em garantir a eficaz segurança pública.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 592581/RS, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas. Contudo, há de se observar a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa no sentido de estabelecer quantificação e forma para o cumprimento da obrigação,
sob pena
de violar o princípio da separação dos poderes
”
.

(TJ-MT - APL: 00002354820098110008 MT, Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04
.
12
.
2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22
.
1
.
2019)
.
[sem destaque no original].

Todavia, não obstante a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, reconhecendo o dever do Estado em garantir a eficaz segurança pública,
infere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso formulou pedido alternativo objetivando
a exclusão
da identificação e da nomeação dos cargos, veículos e equipamentos bélicos que
serão designados para a Comarca
.

Nesse sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que
“A determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual”
, de modo que
“O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais”
. (N.U 1003095-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024,
Publicado
no DJE 13.3.2024).

Com efeito, imperioso que
o detalhamento das referidas obrigações
sejam

afastada
s
, uma vez que extrapola
m
a competência do Judiciário, cabendo ao Estado destinar os recursos humanos
e materiais
adequados e necessários para garantir a segurança e o exercício das atividades funcionais pelos agentes públicos.

Nesse sentido, cito ainda o precedente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS PENAIS – CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - SEGURANÇA PÚBLICA - DIREITO FUNDAMENTAL – PREVALÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INUBSISTÊNCIA -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – QUANTUM
FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.

1. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos. Precedentes deste
eg
. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a omissão do Poder Público na garantia à população do direito fundamental à segurança pública, justifica-se a intervenção judicial no controle dos atos administrativos, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3. Razoável a proteção dos interesses da sociedade, na designação de servidores – policiais penais, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional.

4. “Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade
. (...)”. (ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF no 345)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sentença retificada, em parte
”
.

(N.U 1004373-29.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.5.2023,
Publicado
no DJE 29.5.2023)
.
[sem destaque no original].

Desse modo, como já consignado, a identificação e a quantidade dos cargos, veículos, mobiliários e equipamentos bélicos que serão designados para a Comarca devem ser afastadas, uma vez que extrapolam a competência do Judiciário, cabendo ao Estado destinar os recursos humanos e de materiais adequados e necessários para garantir a segurança e o exercício funcionais pela corporação, de modo a suprir a necessidade local, no prazo fixado na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar em parte a sentença apelada para excluir as especificações e o
quantum
de nomeação dos policiais militares, veículos e equipamentos bélicos, que serão designados para a Comarca, sem prejuízo da obrigação de comprovar a implementação de medidas efetivas para solucionar os problemas detectados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024